Tribunal: STF
Processo: AI 352277
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
instrumento improvido. 3. Intempestividade do Agravo regimental.
Não-conhecimento. 4. Falta de todas as peças essenciais e obrigatórias
à compreensão da controvérsia, elencadas no art. 544, § 1º, do Código
de Processo Civil. 5. Advogado sem procuração nos autos. 6. Agravo
regimental não conhecido.